Tribunal: STF
Processo: ARE 1581530
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (e-doc. 108): 



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEFERIMENTO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMPLANTAÇÃO, SEM O PAGAMENTO DO RETROATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES DEVIDOS. PAGAMENTO DAS VERBAS NÃO ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA. Necessário afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a obrigação de fazer, consistente na atualização da pensão foi imposta, em sede de writ, à autarquia previdenciária recorrente, daí porque essa questão já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada. Reconhecido o direito à revisão da pensão por morte em mandado de segurança, cabível o ajuizamento de ação de cobrança para recebimento das verbas pretéritas à impetração, por força das Súmulas nº 269 e nº 271, do Supremo Tribunal Federal. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, caput; 5º, caput; 37, caput; 40, § 3º; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Defende ser indevido o pagamento de qualquer valor retroativo em decorrência de atualização da pensão da parte autora, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em controle abstrato de constitucionalidade, na ADPF 793, declarou a não recepção pela Constituição Federal da Lei nº 4.191/1980.



    Alega que o pagamento do benefício em comento constitui ônus do Tesouro Estadual, e não das receitas auferidas pela Autarquia previdenciária recorrente.



    Requer, assim, que 



    “ (...) o presente feito seja remetido ao Supremo Tribunal Federal, de acordo com o § 1º do art. 1.031 do CPC/2015, a fim de que seja reformado o respeitável acórdão atacado para julgar EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, desconstituindo o acórdão hostilizado, que contrariou os princípios republicano (art. 1º, caput, CRFB), da igualdade (art. 5º, caput, CRFB), da moralidade e da impessoalidade (art. 37, caput, CRFB), bem como considerou válida lei local a qual já foi objeto da ADPF 793, em que o próprio STF julgou procedente a ação considerando não recepcionada a LEI Nº 4.191/1980. E ainda contrariou os ARTS. 40, §3.º E 195 , §5.º da CF/88”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão atacado. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Com efeito, ao afastar a alegada ilegitimidade passiva da autarquia ora recorrente, a Corte de origem adotou a seguinte fundamentação:



    “DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’. 



    A PBPrev suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva argumentando que, por se tratar de pensão relativa a ex-deputado estadual, a fonte pagadora seria a ‘Pensão do tesouro’. 



    Ocorre ser necessário afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a obrigação de fazer, consistente na atualização da pensão foi imposta em sede de writ - Mandado de Segurança - 0803410-49.2017.8.15.0000, à autarquia previdenciária recorrente, daí porque essa questão já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    Rejeito, pois, a preliminar.” 



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido sobre a coisa julgada.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    No mais, o Tribunal a quo, no que interessa para a solução do presente recurso, se limitou a assentar que:



    “MÉRITO



    No mérito, anote-se que a promovente logrou demonstrar que estava percebendo valores a menor, bem assim que a própria autarquia previdenciária fora condenada, em sede mandado de segurança, a rever os valores percebidos pela autora. 



    Eis o dispositivo do Acórdão do Mandado de Segurança nº 0803410-49.2017.8.15.0000, da lavra do Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Id. 22784897 - Pág. 12): 



    ‘Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, PARA CONCEDER A SEGURANÇA, DETERMINANDO QUE SE PROCEDA A ATUALIZAÇÃO DOS PROVENTOS DA IMPETRANTE, OBSERVANDO OS VALORES FIXADOS PELA LEI Nº 10.435/2015’.



    Tem aplicação, pois, a súmula 271/STF, que dispõe: ‘Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’. 



    Partindo-se dessa conclusão, incumbia ao ente previdenciário efetuar o pagamento dos valores pretéritos na via administrativa. Não o fazendo, a pretensão deduzida na inicial deve ser acolhida, sob pena de enriquecimento ilícito da PBPREV. 



    Sobre o tema, confiram-se os precedentes:



    (...)



    Isto posto, a autora tem direito à percepção dos valores não pagos no período entre julho de 2012 até junho de 2017.”



    Assim, verifica-se que as questões objetos do recurso extraordinário não fora examinadas pelo Tribunal estadual, pelo que ausente o devido prequestionamento.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente